Tribunal: STF
Processo: HC 235983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. O decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente à ordem pública, por tratar-se de paciente responsável por vender, distribuir, guardar, entregar e transportar drogas da organização criminosa. 4. Não é possível analisar se o aduzido no decreto prisional é inteiramente lastreado em palavras de colaboradores da justiça, uma vez que tal providência demandaria amplo reexame fático-probatório da causa, o que não é admitido no âmbito deste writ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.